Tribunal: TJES
Processo: 5001866-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001866
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ANTONIO CESAR RUBIM

AGRAVADO:
EDSON FERNANDO SARTORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
561 E 562
DO CPC/
2015
- ÔNUS DO AUTOR - COMPROVAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Tratando-se de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se estão presentes ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu comprovar as situações descritas nos incisos do
s
art
s
.
561 e 562
do CPC/
15
, quais sejam: a posse, o esbulho cometido pela parte contrária, a perda da posse em razão de esbulho, e, por fim, a data do esbulho,
não se desincumbindo
o

agravante
de tal ônus
.

2. In casu
,
ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

3
. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em ___ de __________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001866-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CESAR RUBIM
AGRAVADO: EDSON FERNANDO SARTORIO e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001866
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ANTONIO CESAR RUBIM

AGRAVADO:
EDSON FERNANDO SARTORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANTONIO CESAR RUBIM
,
em razão da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada por
EDSON FERNANDO SARTORIO e Outro
,
deferiu o pedido liminar,
determinando que os autores sejam imediatamente reintegrados no imóvel, com Expedição do competente mandado de reintegração de posse.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que adquiriu sua propriedade em 18/02/2008, conforme Contrato de Cessão de Direitos anexo (DOC. 08), a partir da avaliação da Prefeitura Municipal de Anchieta que concluiu nos laudos técnicos em anexo (DOC. 09), datado de 1997, e que confirma a área total da propriedade adquirida pelo requerido, de exatos 1.820 metros quadrados.

Com base no documento topográfico da Prefeitura de Anchieta confeccionado em 2020 (DOC. 09), a área total da propriedade do Agravante é de 1.820 metros quadrados. No entanto, a alteração injusta, ora narrada, resultou do cumprimento da decisão judicial que deferiu a liminar requerida pelos Agravados, reduzindo, assim, a propriedade do Agravante em aproximadamente 500 metros quadrados, haja vista o esbulho possessório praticado pelos Agravados em detrimento do acordo verbal referente a área de morro celebrado diretamente com o Agravante.

A cerca instalada pelos Agravados, sob o amparo da decisão judicial ora debatida, acabou por limitar o acesso à propriedade do Agravante, chegando ao ponto de impedir a entrada e saída de veículos da propriedade, incluindo o carro e a moto aquática do Agravante, a qual inclusive encontra-se presa no local, situação que nunca havia ocorrido, conforme demonstrado pela presença de veículos nas fotos em anexo (DOC. 18).

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seja reformada a referida decisão no sentido de determinar a demarcação conforme apresentada no laudo topográfico elaborado pelo topógrafo da Prefeitura de Anchieta, restituindo ao Agravante a integralidade de sua propriedade, conforme documentação acostada aos autos que confirmam a metragem real de sua propriedade

Ao final, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão guerreada.

Decisão ID1179277, indeferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, ID1200434, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001866-27.2021.8.08.0000

AGTE: ANTONIO CESAR RUBIM

AGDO: EDSON FERNANDO SARTORIO E OUTROS

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - VISTA

Após detida análise do presente feito, acompanho o e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, para,
conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001866
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ANTONIO CESAR RUBIM

AGRAVADO:
EDSON FERNANDO SARTORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

(RETORNO DOS AUTOS)

Pedi retorno dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral dos nobres advogados. No entanto, compulsando novamente os autos, não vislumbro razões suficientes para reformar o meu posicionamento no sentido de que:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANTONIO CESAR RUBIM
, em razão da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada por
EDSON FERNANDO SARTORIO e Outro
,
deferiu o pedido liminar,
determinando que os autores sejam imediatamente reintegrados no imóvel, com Expedição do competente mandado de reintegração de posse.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que adquiriu sua propriedade em 18/02/2008, conforme Contrato de Cessão de Direitos anexo (DOC. 08), a partir da avaliação da Prefeitura Municipal de Anchieta que concluiu nos laudos técnicos em anexo (DOC. 09), datado de 1997, e que confirma a área total da propriedade adquirida pelo requerido, de exatos 1.820 metros quadrados.

Com base no documento topográfico da Prefeitura de Anchieta confeccionado em 2020 (DOC. 09), a área total da propriedade do Agravante é de 1.820 metros quadrados. No entanto, a alteração injusta, ora narrada, resultou do cumprimento da decisão judicial que deferiu a liminar requerida pelos Agravados, reduzindo, assim, a propriedade do Agravante em aproximadamente 500 metros quadrados, haja vista o esbulho possessório praticado pelos Agravados em detrimento do acordo verbal referente a área de morro celebrado diretamente com o Agravante.

A cerca instalada pelos Agravados, sob o amparo da decisão judicial ora debatida, acabou por limitar o acesso à propriedade do Agravante, chegando ao ponto de impedir a entrada e saída de veículos da propriedade, incluindo o carro e a moto aquática do Agravante, a qual inclusive encontra-se presa no local, situação que nunca havia ocorrido, conforme demonstrado pela presença de veículos nas fotos em anexo (DOC. 18).

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seja reformada a referida decisão no sentido de determinar a demarcação conforme apresentada no laudo topográfico elaborado pelo topógrafo da Prefeitura de Anchieta, restituindo ao Agravante a integralidade de sua propriedade, conforme documentação acostada aos autos que confirmam a metragem real de sua propriedade

Ao final, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão guerreada.

Decisão ID1179277, indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In casu
, após analisar as razões d
o
agravante, entendo que
no presente momento
o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
não está
evidente
a
sustentar a modificação da decisão de piso de forma antecipada.

É sabido que, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu, até o momento, comprovar as situações descritas nos incisos dos arts. 561 e 562 da Lei Processual Civil,
in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção;
ou
a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso vertente, consigo vislumbrar a comprovação, por parte dos autores, ora Agravados, de todos os requisitos acima delineados, imprescindíveis para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial.

É certo que na análise da concessão liminar de reintegração de posse, o juiz se limita a examinar os pressupostos para a concessão da medida, sem se aprofundar no exame da prova. Exige-se, entretanto, que o autor demonstre, documentalmente, o preenchimento dos requisitos do art. 561, ou que se realize, se for o caso, audiência de justificação prévia e, por meio de testemunhas, sejam comprovados estes mesmos requisitos.

No caso
sub judice,
a meu ver, se encontram presentes tais comprovações, consequentemente, cumprindo
os
Autor
es
/Agravad
os
com o preenchimento das condições exigidas para a reintegração liminar.

Sobretudo porque, ao que parece
o locatário do quiosque, que também arrenda a área contígua dos agravados, se utiliza da área esbulhada e do quiosque ao mesmo tempo, ocasião em que o agravado em abril de 2020, posicionou uma cerca para esbulhar a referida área para si, aproveitando-se dessa dupla utilização.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Afinal, pelo exposto no art. 561 do Código de Processo Civil, é requisito essencial ao êxito da liminar possessória que o autor da ação assuma o ônus processual de demonstrar, dentre outros fatos, a data do esbulho, em reforço à regra genérica de repartição dos encargos probatórios prevista no art. 373 da Lei Processual Civil, o que foi feito nos autos originários.

Diante disto,
por medida de cautela, deve-se aguardar a ampla cognição probatória
, que demonstre limpidamente,
se for o caso
, o direito d
o
agravante.

Diante das questões suscitadas pelo Agravante, pode-se afigurar que os requisitos para a suspensão, pelo menos neste momento, não encontram-se devidamente preenchidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001866
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ANTONIO CESAR RUBIM

AGRAVADO:
EDSON FERNANDO SARTORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

ANTONIO CESAR RUBIM
,
em razão da decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de Reintegração de Posse ajuizada por
EDSON FERNANDO SARTORIO e Outro
,
deferiu o pedido liminar,
determinando que os autores sejam imediatamente reintegrados no imóvel, com Expedição do competente mandado de reintegração de posse.

Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que adquiriu sua propriedade em 18/02/2008, conforme Contrato de Cessão de Direitos anexo (DOC. 08), a partir da avaliação da Prefeitura Municipal de Anchieta que concluiu nos laudos técnicos em anexo (DOC. 09), datado de 1997, e que confirma a área total da propriedade adquirida pelo requerido, de exatos 1.820 metros quadrados.

Com base no documento topográfico da Prefeitura de Anchieta confeccionado em 2020 (DOC. 09), a área total da propriedade do Agravante é de 1.820 metros quadrados. No entanto, a alteração injusta, ora narrada, resultou do cumprimento da decisão judicial que deferiu a liminar requerida pelos Agravados, reduzindo, assim, a propriedade do Agravante em aproximadamente 500 metros quadrados, haja vista o esbulho possessório praticado pelos Agravados em detrimento do acordo verbal referente a área de morro celebrado diretamente com o Agravante.

A cerca instalada pelos Agravados, sob o amparo da decisão judicial ora debatida, acabou por limitar o acesso à propriedade do Agravante, chegando ao ponto de impedir a entrada e saída de veículos da propriedade, incluindo o carro e a moto aquática do Agravante, a qual inclusive encontra-se presa no local, situação que nunca havia ocorrido, conforme demonstrado pela presença de veículos nas fotos em anexo (DOC. 18).

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, bem como seja reformada a referida decisão no sentido de determinar a demarcação conforme apresentada no laudo topográfico elaborado pelo topógrafo da Prefeitura de Anchieta, restituindo ao Agravante a integralidade de sua propriedade, conforme documentação acostada aos autos que confirmam a metragem real de sua propriedade

Ao final, pleiteia seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a decisão guerreada.

Decisão ID1179277, indeferindo o pedido pleiteado.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In casu
, após analisar as razões d
o
agravante, entendo que
no presente momento
o requisito do
fumus boni iuris

(probabilidade do direito)
não está
evidente
a
sustentar a modificação da decisão de piso de forma antecipada.

É sabido que, em se tratando de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se restaram preenchidos ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu, até o momento, comprovar as situações descritas nos incisos dos arts. 561 e 562 da Lei Processual Civil,
in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção;
ou
a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso vertente, consigo vislumbrar a comprovação, por parte dos autores, ora Agravados, de todos os requisitos acima delineados, imprescindíveis para evidenciar o direito ao uso do procedimento especial.

É certo que na análise da concessão liminar de reintegração de posse, o juiz se limita a examinar os pressupostos para a concessão da medida, sem se aprofundar no exame da prova. Exige-se, entretanto, que o autor demonstre, documentalmente, o preenchimento dos requisitos do art. 561, ou que se realize, se for o caso, audiência de justificação prévia e, por meio de testemunhas, sejam comprovados estes mesmos requisitos.

No caso
sub judice,
a meu ver, se encontram presentes tais comprovações, consequentemente, cumprindo
os
Autor
es
/Agravad
os
com o preenchimento das condições exigidas para a reintegração liminar.

Sobretudo porque, ao que parece
o locatário do quiosque, que também arrenda a área contígua dos agravados, se utiliza da área esbulhada e do quiosque ao mesmo tempo, ocasião em que o agravado em abril de 2020, posicionou uma cerca para esbulhar a referida área para si, aproveitando-se dessa dupla utilização.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

Afinal, pelo exposto no art. 561 do Código de Processo Civil, é requisito essencial ao êxito da liminar possessória que o autor da ação assuma o ônus processual de demonstrar, dentre outros fatos, a data do esbulho, em reforço à regra genérica de repartição dos encargos probatórios prevista no art. 373 da Lei Processual Civil, o que foi feito nos autos originários.

Diante disto,
por medida de cautela, deve-se aguardar a ampla cognição probatória
, que demonstre limpidamente,
se for o caso
, o direito d
o
agravante.

Diante das questões suscitadas pelo Agravante, pode-se afigurar que os requisitos para a suspensão, pelo menos neste momento,
não
encontram-se devidamente preenchidos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001866
-
27
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE:
ANTONIO CESAR RUBIM

AGRAVADO:
EDSON FERNANDO SARTORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
561 E 562
DO CPC/
2015
- ÔNUS DO AUTOR - COMPROVAÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Tratando-se de liminar possessória, a matéria central a ser discutida cinge-se em aferir se estão presentes ou não os requisitos necessários à sua concessão, em especial se o autor conseguiu comprovar as situações descritas nos incisos do
s
art
s
.
561 e 562
do CPC/
15
, quais sejam: a posse, o esbulho cometido pela parte contrária, a perda da posse em razão de esbulho, e, por fim, a data do esbulho,
não se desincumbindo
o

agravante
de tal ônus
.

2. In casu
,
ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento.

3
. Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso
.

Vitória/ES, em 20 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.